Tribunal: TJDFT
Processo: 0737220-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737220-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Nos termos do art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos (ID. 55300143). Após, retornem os autos à conclusão. P. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital